Tribunal: CARF
Processo: 13874.000208/2005-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-23

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13874.000208/2005-12
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-006.136 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2021
Recorrente
ANTONIO SOARES HUNGRIA JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
PRELIMINAR - NULIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA
O auto de infração lavrado em face do contribuinte respeita todos os requisitos
elencados no Decreto no 70.235/72. Ainda, todo o iter do processo
administrativo fiscal, previsto no Decreto no 70.235/72, está transcorrendo nos
estritos limites da legalidade, vez que, o contribuinte fora intimado para se
manifestar tanto mediante apresentação de impugnação ao auto de infração,
quanto da decisão da DRJ, mediante Recurso Voluntário
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação. Contudo, em circunstâncias excepcionais e taxativas,
a lei em sentido estrito pode conceder isenção do imposto de renda, ou
qualquer outro tributo, a determinadas situações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário..

(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13874.000208/2005-12
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.136 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13874.000208/2005-12

Relatório
Do lançamento
Trata o presente processo de auto de infração (e-fls. 24 a 32), relativa a imposto
de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação por omissão de rendimentos de
recebidos de pessoas jurídicas.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$3.035,16, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:

Em 30 de setembro de 2005, apresentou impugnação (11s. 01/04) ao lançamento
alegando, cm síntese, que:
- em preliminar, o contribuinte não recebeu uma única intimação para esclarecimento
quanto ao objeto do auto de infração, violando assim o direito a ampla defesa;
- a fiscalização deveria cumprir 0 disposto no art. 146 do CTN;
- a autoridade fiscal não anexou nenhum documento que comprovasse suas alegações. A
referida Dirf não foi apresentada ao contribuinte,
- Impossibilitando a sua defesa;
- acostou aos autos a reclamatória trabalhista n" 00787-1995, cujo Termo de Acordo
responsabilizou a Prefeitura pelo pagamento do Precatório n" VI' — 1007/2000-5-PM
no valor de R$1.035,90 até 31/12/2001. Esse valor não poderá compor a base de cálculo
de imposto de declaração de 2002;
- foi acostado também o contrato de prestação de serviços e honorários advocatícios,
- a autoridade fiscal não solicitou nenhum esclarecimento sobre a natureza das verbas
recebidas e os honorários advocatícios pagos;
- admitindo que essa foi a omissão detectada pelo fisco , é evidente o erro de apuração
da matéria tributável, visto que parcela paga em 2001 e não poderia compor a apuração
de 2002, falta de dedução dos honorários, falta da descrição das verbas que seriam
isentas.
- A fim de embasar suas alegações juntou aos autos cópia dos documentos de fls. 05/22.
- Ante todo o exposto, requer seja as preliminares apreciadas e o procedimento fiscal
declarado nulo.

A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/BSB que, por unanimidade,
em 27/02/2009, no acórdão 03-29.653, às e-fls. 81 a 91, julgou a impugnação improcedente.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.136 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13874.000208/2005-12

Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 113
a 117, no qual alega, em síntese, que:
 Preliminarmente, foram violados os princípios da ampla defesa de do
contraditório, vez que não fora intimado a prestar esclarecimentos;
 Admitindo-se a existência da omissão de rendimentos, seria necessária
a apresentação dos documentos ao autuado para que se pudesse, no
mínimo, verificar os cálculos da correta apuração do imposto;
 Se de fato houve rendimentos da Prefeitura, como sabê-los se tributados
ou isentos?
 Requer a nulidade do auto de infração.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que foi expedida
intimação para ciência da contribuinte do teor da decisão da DRJ em 23/04/09, e-fls. 105, e a
interposição do presente Recurso Voluntário ocorreu em 15/05/2009, e-fls. 113, posto que atende
aos requisitos de admissibilidade e, portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata o presente processo de auto de infração (e-fls. 24 a
32), relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação por omissão de
rendimentos de recebidos de pessoas jurídicas. A DRJ manteve a autuação.
Preliminar de nulidade - cerceamento de defesa
O processo administrativo fiscal é garantia constitucional do contribuinte, de
forma que não é exigido qualquer valor pecuniário para discutir matéria no âmbito da
Administração Pública. Como reza a CRFB/88:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:
a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade
ou abuso de poder;
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.136 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13874.000208/2005-12

(...)
O lançamento fiscal é atividade plenamente vinculada à autoridade
administrativa que, naquela situação, entenda pela ocorrência do fato gerador da obrigação, tem
o dever de ofício de constituir o crédito tributário, nos termos do artigo 142 do CTN, sob pena de
prevaricação.

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.

Desta forma, cabe ao contribuinte apresentar documentos e provas de fato
impeditivo, modificativo e extintivo do direito da Fazenda de proceder o lançamento.
Todo o iter do processo administrativo fiscal, previsto no Decreto no
70.235/72, está transcorrendo nos estritos limites da legalidade, vez que, o contribuinte fora
intimado para se manifestar tanto mediante apresentação de impugnação ao auto de infração,
quanto da decisão da DRJ, mediante Recurso Voluntário, que, neste momento, está sendo objeto
de apreciação, conforme se vê pelos artigos 15 e 33 do Decreto retro mencionado, aqui
colacionados:

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.

A decisão da DRJ está devidamente fundamentada com as razões de fato e de
direito que culminaram na autuação fiscal pelo não cumprimento do disposto na legislação
tributária. Ademais, de acordo com o artigo 3o da LINDB ( Lei de Introdução às normas do
Direito Brasileiro) é dever do contribuinte o pleno conhecimento do ordenamento jurídico
vigente:

Art. 3o Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece.

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.136 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13874.000208/2005-12

Ainda, o auto de infração está devidamente fundamentado e nenhuma das
hipóteses elencadas no artigo 59 foram violadas:

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.

Assim, afasto a preliminar suscitada.
Da omissão de rendimentos
A nossa Carta Magna de 1988 erigiu competências tributárias aos três entes,
rigidamente postas, sobretudo quanto a criação de impostos. Conforme artigo 153 do texto
constitucional, compete a União, dentre outros, a instituição do imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza:

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
I - importação de produtos estrangeiros;
II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados;
III - renda e proventos de qualquer natureza;
IV - produtos industrializados;
V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários;
VI - propriedade territorial rural;
VII - grandes fortunas, nos termos de lei complementar.
(...)

Segundo define o parágrafo 2o, do supracitado artigo, o imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade
e da progressividade.
O princípio da generalidade permitirá a efetivação dos princípios da
universalidade, pessoalidade e capacidade contributiva, na medida em que atua no critério
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.136 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13874.000208/2005-12

pessoal do consequente da regra matriz de incidência tributária, determinando que todas as
pessoas físicas – a integralidade desse universo que esteja no território nacional, que auferir
renda e proventos de qualquer natureza terá obrigação de efetuar o pagamento do imposto, salvo
exceções prevista na própria lei.
Já o princípio da universalidade atuará sobre o aspecto material do antecedente
da regra matriz de incidência tributária, afinal determina que a incidência do imposto alcançará
todas as rendas e proventos, de qualquer espécie, independente da denominação ou fonte.
Por fim, o princípio da progressividade também será aplicado sobre o critério
quantitativo do consequente da rega matriz, nesse caso para a fixação da alíquota do imposto. Tal
princípio implicará na incidência gradativa, em percentual maior e, pretensamente de modo
progressivo, à medida que se dá o correspondente aumento da base de cálculo do imposto ou
acréscimo patrimonial, ou seja, quanto maior o acréscimo patrimonial maior será a alíquota do
imposto devido pelo contribuinte.
Ainda, o artigo 3o da Lei no 7.713/88 disciplina que o imposto sobre a renda
incide sobre o rendimento bruto, entendido como produto do capital, do trabalho ou a
combinação de ambos, independentemente da denominação das verbas percebidas:

Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão
do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
§ 5o Ficam revogados todos os dispositivos legais concessivos de isenção ou exclusão,
da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas, de rendimentos e proventos
de qualquer natureza, bem como os que autorizam redução do imposto por investimento
de interesse econômico ou social.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.136 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13874.000208/2005-12

§ 6o Ficam revogados todos os dispositivos legais que autorizam deduções cedulares ou
abatimentos da renda bruta do contribuinte, para efeito de incidência do imposto de
renda.

Logo, a regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação. Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte não carreia outras
provas ou traz qualquer fundamento novo que afaste a autuação, motivo pelo qual adoto as
razões da DRJ, conforme artigo 57, §3o do RICARF:

Conforme disposto no artigo 8" da Lei 9.250, de 26/12/1995, a base de cálculo do
imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as somas de todos Os
rendimentos percebidos durante o ano-calendário (exceto Os isentos, Os não-tributáveis,
os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação definitiva) c as
deduções previstas na legislação, sujeitas á comprovação ou justificação.
Do imposto apurado poderá ser deduzido o imposto retido na fonte ou o pago,
correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo (Lei n" 9.250, de 1995, art.
12):
Todos Os rendimentos tributáveis recebidos no ano-calendário devem ser informados na
Declaração de Ajuste Anual para apuração do imposto devido. Procedente, portanto, a
omissão de rendimentos.
Desta feita, deveria ter O contribuinte submetido à tributação Os rendimentos
tributáveis auferidos da fonte pagadora Prefeitura Municipal de ltapetininga.
Sobre a alegação de que a autoridade fiscal não apresentou a Dirf e, com isso,
impossibilitou a defesa do contribuinte não merece prosperar, visto que o Auto de
Infração está devidamente fundamentado, constando claramente as razões de fato c de
direito, conforme a seguir transcrito:
Omissão de rendimentos recebidos de Pessoa Juridica, decorrentes de trabalho sem
vinculo empregatício, conforme D1RF apresentada pela Prefeitura do Município de
Itapetininga, cnpj 46.634.291/0001-70, com rendimentos tributáveis decorrente de
trabalho SEM VINCULO EMPREGATÍCIO (código 0588), com rendimentos no
montante de R$22.712,25,(sendo retido na fonteR$782,83)
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, parte integrante do Auto de Infração,
houve descrição detalhada do No gerador do imposto de renda da pessoa jurídica, bem
como de seu enquadramento legal. A matéria, assim como a determinação da exigência
tributária estilo identificadas.
Conclui-se, portanto, que os fatos que motivaram a autuação fiscal estão descritos na
peça vestibular.
Reitera-se que a omissão de rendimentos foi cm decorrência do trabalho sem vinculo
empregatício com a Prefeitura Municipal de Itapetininga no montante de R$22.712,25 e
não pelo recebimento do Precatório n" VP — 1007/2000-5 PM da mesma Prefeitura.
Até porque, o Auto de Infração informa valor diverso do mencionado no precatório, ou
seja, o valor da omissão ac rendimentos descrita no Auto de Infração corresponde a
R$22.712,25, enquanto que o valor do Precatório equivale a R$1.035,90, conforme
mencionado pelo contribuinte .
Assim sendo, verifica-se que Os fatos são diversos, não devendo ser confundidos.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-006.136 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13874.000208/2005-12

Posto isto e tudo mais que consta dos autos, VOTO pela rejeição da preliminar suscitada
e, no mérito, pela procedência do lançamento, consubstanciado no auto de infração.

Diante do exposto, conheço do Recurso para afastar a preliminar suscitada e,
no mérito, negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital